Tribunal: TJSP
Processo: 1045259-80.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ALEGADO AGRAVAMENTO DE QUADRO DE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ALEGADO AGRAVAMENTO DE QUADRO DE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da embargante com o desfecho dado à demanda".